Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS DE SERVIÇOS. COBRANÇA. LEGALIDADE.
1. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, consoante redação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Consoante disciplina o art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, "no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas".
4. Havendo previsão contratual expressa, mostra-se impositivo o reconhecimento da legalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente, que pode ser aplicada regularmente pelas instituições financeiras, sem que configure prática indevida, nos termos dos enunciados 539 e 541, da Súmula do STJ.
5. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e acessórios, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e o controle da onerosidade excessiva no caso concreto (REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo).
6. Considerando que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, com conhecimento prévio das cláusulas contratadas, não restando evidenciada eventual onerosidade excessiva, nem nenhum vício passível de correção, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do autor, proprietário fiduciário, é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.